Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001072-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), IDOVAN JOSE GIANELLO GNOATO - CPF: 002.081.181-01 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), EDMAR GUERMAND DE QUEIROZ - CPF: 551.118.581-72 (AGRAVADO), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001072-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
IDOVAN JOSÉ GIANELLO GNOATO.

AGRAVADO:

EDMAR GUERMAND DE QUEIROZ.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VALOR DA CAUSA ELEVADO - PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - ART. 98, § 6°, DO CPC - POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Em razão do elevado valor da causa e do disposto no art. 98, § 6°, do CPC, ao magistrado é facultado conceder o parcelamento das custas inicias à parte requerente, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001072-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
IDOVAN JOSÉ GIANELLO GNOATO.

AGRAVADO:

EDMAR GUERMAND DE QUEIROZ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IDOVAN JOSÉ GIANELLO GNOATO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar nº. 1000121-07.2024.8.11.0028,
indeferiu o pedido de parcelamento das custas judiciais e determinou o seu recolhimento, sob pena de extinção.

A agravante aduz, em síntese, que o valor da causa representa quantia vultosa, sendo que não dispõe da quantia necessária para o pagamento integral das custas em uma única parcela.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o respectivo parcelamento das custas processuais. E, no mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 198955662.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 199277694.

Contrarrazões apresentadas no id. 200778192, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

Eminentes pares.

Trata-se na origem de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar nº 1000121-07.2024.8.11.0028, que objetiva a reintegração dos imóveis de matrícula 4.896 e 11.132 perante o Cri de Poconé, com valor da causa fixado em R$ 24.978.125,00 (vinte e quatro milhões novecentos e setenta e oito mil cento e vinte e cinco reais).

No caso em comento, a agravante não pretende se furtar do pagamento das custas judiciais, mas meios para que seja possível seu acesso à justiça.

Nesse sentido, na Seção destinada à "gratuidade da justiça", previu o legislador a seguinte hipótese:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6° - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. (grifei)

Por sua vez, o
§3º do artigo 233 do Código de Normas da Corregedoria, por sua vez, estabelece no que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado, conforme cito:

“§ 3º O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I - o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado;

II - o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.”

Nesse contexto, mostra-se possível o parcelamento de forma a viabilizar o pagamento das custas iniciais pela agravante e, notadamente, a efetivação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, mesmo porque como já mencionado acima, o valor da causa representa quantia vultosa e o pagamento integral das custas provavelmente inviabilizaria o manejo da ação.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a antecipação da tutela recursal e
conceder
o parcelamento das custas judiciais como solicitado, em 06 (parcelas) parcelas iguais e sucessivas, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC e artigo 233, §3º, I, do CNGCE, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024